Tribunal: STF
Processo: Rcl 56429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos Autos nº 0804416-30.2022.4.05.0000, que deu provimento a agravo de instrumento para determinar, em ação de reintegração de posse, a desocupação e demolição de imóveis construídos irregularmente na faixa de domínio ao largo das linhas férreas localizadas no Km 412 + 270 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Quebrangulo/AL.



    2. A parte reclamante narra que a Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (FTL) propôs, na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, ação objetivando a reintegração na posse de faixa de domínio da malha ferroviária, bem como a demolição dos imóveis ocupados pelas famílias dos ora assistidos, o Sr. José Givanildo Alves Firmino e as Sras. Maria Givonete Alves Firmino e Maria da Salete Alves de Melo. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, ensejando a interposição de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em cognição sumária, o Desembargador Relator do agravo deferiu medida liminar, determinando a desocupação da área no prazo de até sessenta dias. No julgamento do mérito, a 4ª Turma do TRF da 5ª Região deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a desocupação imediata.



    3. A parte reclamante sustenta afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Afirma que "a reintegração da posse poderá ser efetivada a qualquer momento, e ainda, sem plano de remoção ou reassentamento", em desrespeito ao estipulado na Resolução 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Argumenta que moram na região afetada (KM 412 + 270) não somente os assistidos, mas aproximadamente cem pessoas, assim como outras 555 pessoas residem ao longo da linha férrea em Quebrangulo. Aduz, assim, que a decisão em desconformidade com o precedente desta Corte "proporcionará abertura de precedentes para desocupação/demolição em massa, e ainda, sem planejamento ou finalização do procedimento de regularização urbana, visto que no local residem crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e adultos".



    4. Assevera que "a maior preocupação, naturalmente, é a falta de amparo às pessoas removidas, que guardam vulnerabilidades variadas e agravadas para além da precariedade habitacional e da hipossuficiência econômica -são idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pessoas que vivem com doenças crônicas, dentre outros". Afirma que a comunidade está assentada próxima à ferrovia há mais de vinte anos, e que "o concreto que apaga os trilhos, o crescimento de vegetação nativa e a existência de entulhos sobre o que um dia já foi um trilho dão conta de que não se pode afirmar que naquela região existe verdadeiramente uma linha férrea em atividade".



     



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão de todas as decisões de reintegração de posse na área de faixa de domínio do KM 412 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Quebrangulo/AL, ou, subsidiariamente, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse até a apresentação de Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA) e até o julgamento definitivo do Procedimento Administrativo de Regularização Urbana Fundiária. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e "todas as decisões liminares, que ordenou (sic) a reintegração de posse da área da faixa de domínio do Km 412 + 270 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Quebrangulo/AL, ou determinação de medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021". Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. 



    6. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.855.



    7. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    8. De início, reputo indevido o pedido de “suspensão dos efeitos de TODAS as decisões de reintegração de posse de área de faixa de domínio do KM 412 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Quebrangulo/AL”, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos. Ademais, os feitos podem se encontrar em fase processual distinta. Passo ao exame da decisão proferida nos autos nº 0804416-30.2022.4.05.0000.



    9. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



     iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifos acrescentados)



    10. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente.  Confira-se a ementa da decisão: 



     Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    11. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30.06.2022. Recentemente, em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    12. No caso em análise, foi determinada a desocupação e demolição de construções realizadas dentro de faixa non aedificandi de ferrovia federal. A decisão foi proferida no julgamento de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de tutela de urgência pleiteada em ação de reintegração de posse. 



    13. Embora a controvérsia, na origem, envolva apenas os imóveis dos ora assistidos, há documentos nos autos que indicam a existência de outros imóveis na mesma situação. Segundo informa a inicial, com base em mapa realizado pela Defesa Civil Municipal, a faixa non aedificandi da ferrovia conta com cerca de cento e oitenta e cinco imóveis, que, em sua maioria, possuem finalidade de moradia. Desse modo, a forma como proposta a ação de reintegração de posse, pretendendo-se descaracterizar a desocupação de posse de natureza coletiva, configuraria meio de burlar a aplicação da ordem de suspensão determinada na ADPF 828.



    14. Ademais, a existência de um número tão elevado de imóveis construídos em área que, como demonstrado, ocupa grande parte do Município de Quebrangulo, sugere tratar-se, em verdade, de situação antiga de ocupação de área pública na qual se instalaram inúmeras famílias e onde fixaram suas residências. Depreende-se dos autos que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia.



    15. Nesse contexto, entendo que a reintegração de posse não seria razoável agora, quando prorrogado o prazo estabelecido na medida cautelar da ADPF 828, e sem a demonstração específica de risco iminente de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, para uma situação que perdura por tantos anos. Isto é, não é possível enquadrar a hipótese dos autos na situação de excepcionalidade prevista no paradigma, que justificaria a desocupação coletiva. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada, tampouco estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    16. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações da reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta a determinação de desocupação imediata da área e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    17. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0804416-30.2022.4.05.0000), até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro a gratuidade de justiça.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    19. Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator